Tribunal: STF
Processo: RE 571068
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito da criança e do adolescente. 3. Instauração pelo magistrado, de ofício, de investigação para apurar irregularidade em entidade de atendimento a menores. 4. Afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Tema 660 da repercussão geral. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.